Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-37.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006013-37.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO VITOR COSTA SOARES - CPF: 049.348.211-39 (APELADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES - CPF: 030.474.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA
S
PARA USO PESSOAL.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
CONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE COCAINA.
INAPLICABILIDADE
DO TEMA 506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, mas não há
delito ou efeitos penais para o porte de
maconha
em quantia inferior à 40g
ou seis plantas-fêmeas
, sem a demonstração do intuito de mercancia
(STF RE 635659, Tema 506).
De qualquer modo, a apuração da conduta e a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 28 é possível, ainda que sem efeitos penais, devendo ser processada no Juizado Especial Criminal, não havendo razão para a prematura extinção do processo.

2.
O entendimento firmado pelo STF no tema 506 não se aplica ao usuário de cocaína.

3
. Recurso conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado em face PAULO VITOR COSTA SOARES imputando-lhe a autoria de infração penal de Porte de Drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Sentença
proferida no ID 205707397/PJe2, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e a atipicidade da conduta praticada pelo réu.

A
Apelação Criminal
foi interposta pelo Ministério Público
,
sustentando queo art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, visto que a norma não busca tutelar a saúde do usuário, mas a saúde pública em geral. Requereu o
provimento do recurso para reconhecer a constitucionalidade da norma e a condenação da parte reclamada.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

Parecer
do Ministério Público

opinou pelo provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Após intensos debates doutrinários e jurisprudenciais acerca da possível
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal
,

o STF
,

n
o julgamento do
Leading Case
RE 635659 (Tema 506),
firmou a seguinte tese
:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ
delibere a respeito,
a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Em síntese, a Suprema
Corte vedou
a atribuição de efeitos penais para
quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
até 40 gramas d
a substância
cannabis sativa
(maconha)
ou seis plantas-fêmeas
, todavia, sem prejuízo da apreensão da droga, advertência sobre os seus efeitos e comparecimento
à
programa ou curso educativo.

Ficou
consignado
também que
a
presunção
estabelecida é
relativa
e a autoridade policial poderá, inclusive, efetuar a prisão em flagrante, quando houver elementos que indiquem a prática de comercialização da droga, hipótese que deverá ser devidamente justificada e será necessariamente verificada pelo juiz, na audiência de custódia.

Portanto
, o art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, mas
, com expressa ressalva do meu entendimento pessoal
contrário, não há

delito ou efeitos penais para
o porte de maconha em quantia inferior à 40g
,
sem
a demonstração
do intuito de mercancia.

No caso concreto
,
foram
apreendido
s

5.019g
de
cocaína
, conforme Laudo de Constatação nº 300.2.04.2022.005859-01 (ID 205707388
/PJe2
).

E
mbora a
quantia
de droga apreendida seja
inferior a 40
g
,
o entendimento
do STF não se aplica ao presente caso,
eis que
a
substância
apreendida não consiste
em

cannabis sativa
(maconha),
mas sim
em
cocaína
,
razão por que
a tipificação do artigo 28 da
Lei 11.343/2006
aplica-se
integralmente
ao caso concreto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada, reconhece
r
a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e determina
r
o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024